Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. DESNECESSIDADE.
1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei no 11.101/05).
2. Os honorários sucumbenciais somente se tornam líquidos, certos e exigíveis após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, haja vista que é a sentença que determina o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).
3. O crédito pleiteado foi constituído em data muito posterior à do pedido de processamento da recuperação judicial da empresa executada, motivo pelo qual a exequente não precisa habilitar seu crédito naqueles autos. Logo, há interesse processual e o cumprimento de sentença deve ser processado regularmente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.